Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737180-66.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSÉ OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES em face de conduta omissiva imputada ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciada na demora na disponibilização de consulta oncológica solicitada em caráter de urgência. O impetrante afirma ser portador de adenocarcinoma de intestino grosso e que, em razão da gravidade de seu quadro clínico, foi solicitada a marcação de consulta oncológica em caráter de urgência. Pondera que, embora o requerimento tenha sido registrado no SISREG em 22/07/2025, a consulta foi designada apenas para o dia 29/09/2025 no Hospital Universitário de Brasília. Assevera que a demora na realização da consulta poderá ensejar o agravamento do seu quadro clínico e a diminuição da eficácia do tratamento, além de sofrimento físico e psíquico e a perda de oportunidade terapêutica. Defende a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, em casos de omissão ou deficiência grave do serviço prestado pelo Estado, conforme entendimento fixado com repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 698. Com base nesses argumentos, o impetrante requer o deferimento de medida liminar para que seja determinado à autoridade apontada como coatora que, em prazo não superior a 5 (cinco) dias, designe consulta oncológica em unidade da rede pública do Distrito Federal de saúde ou na rede particular, custeada pelo Estado, sob pena de multa diária. A título de provimento definitivo, pleiteia a concessão da segurança, com a consequente confirmação da medida liminar. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Consoante a r. decisão exarada no ID 75834095, esta Relatoria concedeu a gratuidade de justiça em favor do impetrante e indeferiu a medida liminar vindicada na inicial. Após a apresentação de informações (ID 76479589) e a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 76805095), as partes foram intimadas para informar se a consulta médica designada para o dia 29/09/2025 fora efetivamente realizada. Em resposta (ID 77054283), o impetrante afirmou que, por se encontrar internado no HRAN, ficou impedido de ir à consulta, razão pela qual sua filha compareceu em seu lugar, oportunidade em que foi solicitada a sua transferência para o Hospital Universitário de Brasília, via SISLEITOS, para o início do tratamento oncológico. A autoridade apontada como coatora informou não haver solicitação de consulta oncológica em favor do impetrante ainda pendente de regulação. Destacou que, no sistema de prontuário eletrônico Trakcare, consta evolução de transferência do paciente para o Hospital Universitário de Brasília - HUB, em 07/10/2025 (ID 78066794). O impetrante manifestou-se no ID 78267449, oportunidade em que afirmou estar evidenciada a perda do interesse processual, tendo em vista a sua transferência para o Hospital Universitário de Brasília. Destacou que, no entanto, não foi possível realizar o tratamento prescrito, por haver sido ultrapassada a janela terapêutica. Decido. De acordo com inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, deve o magistrado resolver o mérito da demanda, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. O interesse processual qualifica-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional vindicada e pela adequação da via processual eleita. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ao discorrer a respeito do interesse recursal, sob a ótica da necessidade da tutela jurisdicional, tece as seguintes considerações: Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. Portanto, a ação judicial somente deve prosseguir enquanto houver necessidade e utilidade da tutela jurisdicional vindicada pela parte autora. No caso em apreço, o impetrante foi transferido para o Hospital Universitário de Brasília, conforme informação constante do ID 78066794, no qual passará a receber acompanhamento médico oncológico. Portanto, encontra-se caracterizada a perda do interesse processual do impetrante em relação à pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, RESOLVO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, ante a perda do interesse processual. Custas ex lege, observada a gratuidade de justiça concedida ao impetrante. Sem honorários, nos termos das Súmulas no 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e no 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 às 12:26:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1]. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 133.